Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007454-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: LÍDIA MIGUEL E OUTROS
AGRAVADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LÍDIA MIGUEL E OUTROS, contra decisão proferida pela MM.a Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, em razão de sua intempestividade.
Os agravantes relatam que, tendo em vista o ajuizamento de Ação Executiva, opuseram Embargos do Devedor tendo como advogada subscritora a causídica Alessandra Ampolini Mastelaro – OAB/MT 8.995 e, após o recebimento da inicial, em 15.07.2014, o então Embargado apresentou sua defesa (Impugnação aos Embargos); indicam que em 05.08.2014, a patrona que representava os Embargantes na inicial renunciou aos poderes, deixando de patrocinar a causa e o novo patrono constituído pelos Embargantes/Agravantes aportou aos autos, efetuando “Resposta à impugnação aos Embargos” em 17.11.2014.
Comentam que em seguida e de forma dúplice, foi juntada pela escrivania às fls. 87/88 cópia da petição de renúncia de poderes já colacionada às fls. 80/81 e sobre a renúncia pela advogada Alessandra Ampolini Mastelaro, o representante legal do Espólio, Sr. Luiz Carlos Wanovich Estevão foi intimado, via postal, com expedição da intimação para constituir novo advogado datada 23.01.2015 (fls. 89) e o efetivo recebimento pelo inventariante se deu em 11.02.2015 (fls. 89v°).
Indicam que, logo após a juntada da intimação via postal de fls. 89vo aportou aos autos, em data de 14.07.2015, a renúncia de poderes do novo advogado constituído pelos Embargados/Agravantes e sobre essa última renúncia, os Embargantes não foram intimados a constituírem novo advogado; citam que a sentença foi prolatada e, por equívoco da escrivania, a intimação foi publicada no diário oficial em nome da advogada Alessandra Ampolini Mastelaro (fls. 102), causídica que já não representava processualmente os Agravantes.
Sustentam que, "Em que pese todo a acervo fático e probatório constante nos autos, contrariando a realidade processual e as certidões exaradas pela própria gestora da vara, o juízo singular entendeu não existir qualquer nulidade na intimação de sentença de fls. 95/101, julgando, por conseguinte, intempestivos os embargos"; narram que o processo já teve o trânsito em julgado certificado, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença e por isso, a possibilidade de penhora no patrimônio dos Executados/Agravantes é iminente, bem como, havendo a suspensão dos efeitos da decisão nenhum tipo de dano sofrerá o Agravado, pois o processo principal já está garantido mediante a penhora no rosto dos autos de inventário levada à feito.
Requerem a concessão do efeito suspensivo; no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja declaranda a nulidade da intimação de fls. 102 e de todos os atos que a ela sucederam, e como consequência, sejam declarados tempestivos os Embargos de Declaração por eles interpostos.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A MM.a Juíza da causa proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
"In casu, os embargantes buscam beneficiar-se pela própria torpeza.
De início, necessário destacar que foi prolatada sentença de mérito nos embargos à execução, somente após o decurso do prazo para que os devedores/embargantes regularizassem a representação processual, em face da renúncia dos patronos constituídos. (fls. 89, 90/93 e 94)
Dessa forma, a inércia da parte deve ser sancionada na forma do que dispõe o CPC/2015.
(...)
Vê-se, à fls. 81, que a renúncia dos advogados FERNANDO JOSÉ MASTELARO e ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO, ocorrida em 01/08/2014, se deu de comum acordo com os seus constituintes, aqui embargantes, sendo que tal documento é subscrito por quem subscreveu o instrumento de procuração à fls. 20.
Os embargantes, repisa-se, foram intimados para regularizarem a falta de representação processual superveniente, no prazo de 10 (dez) dias. Contudo, quedaram-se inerte.
Dessa forma, em razão de suas desídias, os prazos processuais dos embargantes fluíram independentemente de intimação, nos termos do art. 76, II, c/c art. 346, do CPC (...)
(...)
Assim, manifestamente intempestivos os embargos de declaração, razão pela qual não merecem ser conhecidos.
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos embargantes, em face de sua intempestividade."
Pois bem. Opostos pelos agravantes os embargos à execução, a agravada apresentou a correspondente impugnação; em 05.08.2014 os advogados Fernando José Mastelaro e Alessandra Ampolinio Mastelaro, peticionaram apresentando a renúncia aos poderes outorgados pelos agravantes. Em 01.08.2014, os agravantes tomaram ciência da citada renúncia.
Determinada a intimação para os embargantes (agravantes) se pronunciarem sobre a impugnação dos embargos à execução, foi confeccionada a certidão de publicação em 10.11.2014 em nome da Advogada Alessandra Ampolinio Mastelaro, mesmo assim, em 17.11.2014, se manifestaram com petição subscrita pelo Advogado Leonardo Randazzo Neto, todavia, sem apresentar a procuração.
Assim, foi expedida Carta de Intimação datada de 23.01.2015 aos agravantes para constituírem novo patrono, em razão da renúncia dos advogados Fernando José Mastelaro e Alessandra Ampolinio Mastelaro. A citada correspondência foi recebida em 11.02.2015.
Na data de 14.07.2015, os Advogados Leonardo Randazzo Neto e Adriana Regina Pietsch Sacomori Lima Maranhão peticionaram informando que receberam notificação extrajudicial datada de 26.06.2015 expedida pelos agravantes de revogação dos poderes outogados aos patronos. A notificação foi realizada via e-mail, no qual um dos agravantes, inicialmente, indicaram que já haviam contratado outro advogado.
Em 11.05.2016, foi certificado que "decorreu o prazo da intimação de fl. 89-verso sem a constituição novos procuradores pelos Embargantes"; a citada intimação se refere à Carta datada de 23.01.2015 aos agravantes para constituírem novo patrono."
Prolatada a sentença de improcedência dos embargos à execução, os ora agravantes apresentaram embargos de declaração, ao argumento que a sentença foi publicada em nome dos Advogados Fernando José Mastelaro e Alessandra Ampolinio Mastelaro, que não representavam mais os seus interesses.
Após o impulso processual, foi certificado que "em cumprimento à decisão de fls. 139, que quando da publicação da sentença de fls. 95/101, os embargantes não estavam representados por advogado nos autos, tendo em vista as renúncias de fls. 80 e 90. No entanto, não foi realizada a intimação pessoal dos embargantes, tendo a sentença sido publicada, por equívoco da Secretaria, em nome da advogada desconstituída às fls. 80, Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro - fls. 102".
E, determinada à Gestora que certificasse a tempestividade dos embargos de declaração, disse que "o recurso de Embargos de Declaração de fls. 122/127 é tempestivo, pois conforme certidão de fls. 140 as partes não estavam representadas nos autos, tendo apresentado o mencionado recurso espontaneamente, juntando na mesma oportunidade a procuração de fls. 128".
O que se percebe, até o momento, em que pesem as certidões acima transcritas, é que após a renúncia dos poderes pelos Advogados Fernando José Mastelaro e Alessandra Ampolinio Mastelaro, a petição sobre a manifestação à impugnação dos embargos à execução foi subscrita por advogado (Leonardo Randazzo Neto) sem procuração nos autos.
O citado advogado, por sua vez, peticionou informando que os próprios agravantes haviam renunciado aos poderes a ele outorgados, tornando desnecessária a intimação para regularização processual. Ademais, o advogado destituído demonstrou via e-mail a renúncia pelos agravantes, inclusive com menção de que já haviam contratado outro advogado.
Com efeito, até o momento, como registrado pela MM.a Juíza da causa, os agravantes foram intimados para regularizarem a ausência de representação processual superveniente, mas quedaram-se inerte, de modo que os prazos processuais fluíram independentemente de intimação.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora